Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704600-25.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.RECEBIMENTO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFUSÃO E DESCABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXTEMPORANEIDADE DOS PEDIDOS. IMUNIDADE DO ADVOGADO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ILÍCITO DESCARACTERIZADO. DANO MORAL AFASTADO. 1. Em regra, a apelação já possui efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.012, caput, do CPC. A condenação por dano moral não se enquadra nas hipóteses de cumprimento provisório de sentença, previstos no art. 1.012, §§1o e 2o, do mesmo diploma. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais estão associadas à matéria decidida e a defesa impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. Rejeito a preliminar. 3. As alegações de inépcia e o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito são descabidos e extemporâneos. O feito já foi sentenciado, com resolução de mérito, inclusive com parcial procedência do pedido do autor. Os fundamentos estão confusos e os pedidos contraditórios. Rejeito a preliminar. 4. Não há prática de ato ilícito se a discussão foi travada no âmbito de processo judicial. Os fundamentos utilizados refletiram a tese que os causídicos consideraram mais adequada para a defesa dos interesses da parte. Caracterizado o exercício regular do direito de defesa e das garantias asseguradas nos arts. 133 da Constituição Federal e art. 2o, § 3o, da Lei 8.906/94. 5. O dano passível de ser indenizado é aquele que extrapola os limites constitucionais e legais conferidos para o exercício das funções essenciais à Justiça. Deve exceder ao simples aborrecimento, mero dissabor ou irritação, de forma tal que gere abalo psíquico ou considerável perturbação emocional. 6. Ausentes o excesso de linguagem e o uso de expressões ofensivas especificamente direcionadas, afasta-se a prática de ilícito e a condenação por dano moral. 7. Apelação da requerida provida para reformar a sentença. Recurso do requerido prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, sustenta, em síntese, que houve completo extrapolamento do exercício regular do direito de defesa e da imunidade profissional, prevista no artigo 7o, §2o, do Estatuto da OAB. Afirma “que as imunidades conferidas aos advogados pelo Estatuto da Advocacia não são absolutas. Assim, as manifestações desarrazoadas e desproporcionais, bem como aquelas que não estejam relacionadas ao exercício da profissão não estão protegidas pelo manto da inviolabilidade”. Pede, ainda, a majoração do valor fixado a título de dano moral. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar com a clareza e precisão necessárias os dispositivos constitucionais tidos por ofendidos, repisa os mesmos argumentos expedidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. O STJ já assentou que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). Veja-se, ainda, o AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não deveria subir. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, que a “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o apelo extraordinário, pois a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que o “caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (RE 1419071, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 10/05/2023). Demais disso, “não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. (...) Nos termos do art. 327, § 1o, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados” (AI 856679 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02/05/2023). Além do mais, a “parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1433574 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/06/2023). Ressalte-se, por fim, que para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028